Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. inventário em curso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. utilização exclusiva por um dos herdeiros. termo inicial. citação. sentença mantida. recurso conhecido e desprovido.
1. Compete ao herdeiro que utiliza com exclusividade o bem comum, objeto de herança, pagar os frutos (aluguel) aos demais coproprietários do imóvel, na proporção do seu quinhão.
2. O direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de bem havido em condomínio somente é cabível quando houver definição acerca da partilha, e o termo inicial para a fixação dos aluguéis é a data da efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros quanto à sua utilização exclusiva por apenas um dos condôminos.
3. Na hipótese, a efetiva oposição sobre a fruição exclusiva e a respectiva ciência inequívoca do herdeiro possuidor quanto a esse fato, a regra geral relativa ao termo inicial pode ser excepcionada, sendo cabível a determinação de termo inicial anterior.
4. Recurso conhecido e não provido.